Tribunal: TJPA
Processo: 0823437-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823437-50.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVALÊNCIA DE TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE LEGISLAÇÃO INTERNA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de Yara Brasil Fertilizantes S.A., para afastar a exigência de ICMS sobre operações de importação de fertilizantes provenientes de países signatários do GATT, bem como determinar o cancelamento dos autos de infração lavrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do direito líquido e certo à isenção tributária por parte da impetrante; (ii) estabelecer se a isenção prevista em tratados internacionais e no Convênio 100/1997 se estende às mercadorias importadas, em igualdade de condições com o produto nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito líquido e certo deve estar demonstrado mediante prova documental pré-constituída no momento da impetração, o que ocorreu nos autos com a apresentação de guias de liberação, declarações de importação e notas fiscais de fertilizantes provenientes da Suíça e Noruega.

4.

O STF (Súmula 575) e o STJ (Súmula 20) consolidam o entendimento de que mercadorias importadas de países signatários do GATT são isentas de ICMS quando concedido o mesmo benefício a similares nacionais.

5.

O art. 98 do CTN determina que tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, prevalecendo sobre normas posteriores.

6.

O STF, no RE 229.096, reconheceu a recepção pela Constituição de 1988 da regra que estende a isenção de ICMS ao produto importado de país signatário do GATT, afastando a limitação do art. 151, III, da CF/88.

7.

A jurisprudência do STJ confirma que a isenção concedida ao similar nacional deve ser estendida ao produto importado, em observância ao princípio da isonomia tributária e às normas internacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A prova documental apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à isenção tributária em mandado de segurança.

2.

A mercadoria importada de país signatário do GATT goza da isenção de ICMS quando contemplado com esse benefício o similar nacional.

3.

Tratados internacionais prevalecem sobre a legislação tributária interna, conforme art. 98 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; CTN, art. 98; Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA), art. 64, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 575; STF, RE 229.096, Plenário; STJ, Súmula 20; STJ, REsp 666.894/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.12.2006; STJ, REsp 1169590/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em Mandado de Segurança impetrado por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.
contra ato coator atribuído ao
C
OORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DE PORTOS E AEROPORTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ
que concedeu a segurança.

Na origem, a impetrante alegou violação a seu direito líquido e certo
de isenção tributária nas operações de importação de fertilizantes, de acordo com inciso XIII, do artigo 64, do Decreto n° 4.676/01 (RICMS/PA), devidamente autorizado pelo Convênio n° 100/1997, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ e pelo GATT - Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras.

Asseverou que foi surpreendida pelos Termos de Apreensão e Depósito nº 662017390000097 e 662017390000098, ambos lavrados sob o comando da Autoridade Coatora, sob o pretenso argumento de que a contribuinte teria deixado de recolher o ICMS devido nessas operações.

Requereu a concessão da segurança para garantir o seu direito e certo a isenção tributária.

O Juízo de 1º Grau concedeu a liminar.

A autoridade coatora prestou informações em que defende não ter o impetrante demonstrado o direito e líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, bem como inexistência de direito à isenção tributária.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e concedo o Mandado de Segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de importação das mercadorias descritas no art. 64, inc. XIII, do anexo II, do RICMS/PA, mais precisamente de fertilizantes e outros insumos agrícolas provenientes de países signatário do GATT, bem como de apreender as referidas mercadorias submetidas ao regime da isenção do ICMS em decorrência do seu não recolhimento e ainda determinar o cancelamento dos Autos de Infração, ora impugnados neste mandado de segurança. Ressalta-se que esta ordem não importa em qualquer restrição ao poder de polícia do Fisco, ao exercício de sua função precípua de fiscalizar e autuar na verificação de ocorrência de uma infração tributária”
.

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para denegar a segurança, ao argumento de ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados, de modo que inviável a utilização do mandado de segurança.

No mérito, defende a Impossibilidade de isenção pela União em tributos de competência dos demais entes da federação.

Sustenta que os Convênios e Decretos Estaduais deverão prevalecer sobre os tratados internacionais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

O
mandado
de
segurança
é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Inicialmente, quanto à prova do direito líquido e certo alegado, o impetrante apresentou cópia da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, declaração de importação nº 17/0638158-3, de 20/04/2017 e cópia da nota fiscal nº 000017971, comprovando a compra do produto YARABELA NITROMAG na Suíça, onde consta isenção de ICMS.

De forma semelhante, apresentou também cópia da Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS, declaração de importação nº 17/0633920- 0, de 19/04/2017 e cópia da nota fiscal nº 000017971, comprovando a compra do produto YARAMILA PALMAE na Noruega, onde consta isenção de ICMS.

Desta forma, não há que se falar em ausência de prova documental do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.

Outrossim, a respeito da impossibilidade de isenção de ICMS decorrente do acordo, ressalto que a matéria está sumulada pelo STF (Sumula 575), no mesmo sentido que o STJ também sumulou (Súmula 20), além, ainda, da previsão legal contida no art. 98 do CTN, todos nos seguintes termos, respectivamente:

Súmula 575 - STF

À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional.

Súmula 20 - STJ

A mercadoria importada de pais signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.

Art. 98 - CTN

Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

Registre-se ainda a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE LEITE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT (URUGUAI). ISENÇÃO DE ICMS CONCEDIDA POR LEI ESTADUAL AO SIMILAR NACIONAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À MERCADORIA IMPORTADA. SÚMULA 20/STJ. PRECEDENTES.

A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a mercadoria importada de países signatários do GATT deve usufruir do benefício da isenção do ICMS "quando contemplado com esse favor o similar nacional" (Súmula 20/STJ). Assim, "considerando que a Lei n.º 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação conferida pela Lei n.º 10.908/96, isenta do ICMS o leite fluido, pasteurizado ou não, esterelizado ou reidratado, tal benefício se estende ao produto similar importado do Uruguai e comercializado nesta unidade da federação" (REsp 666.894/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.12.2006).
No mesmo sentido: REsp 480.563/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 3.10.2005; AgRg no Ag 543.968/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 7.4.2006; REsp 621.128/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 10.5.2007. 2. Recurso especial provido. (REsp 1169590/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011)

Neste sentido, o Plenário do e. STF, no julgamento do
RE 229.096
, fixou o entendimento de que a norma constitucional que prevê isenção de ICMS relativa à mercadoria importada de país signatário do GATT, quando isento o similar nacional, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não se aplicando a limitação prevista no artigo 151, III, da Constituição Federal (isenção heterônoma).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025